Tribunal: TJDFT
Processo: 0741955-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0741955-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO JCGONTIJO COMIM, CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES AGRAVADO: JACLYN REBOUCAS FERRARONI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e pelo CONSÓRCIO JCGONTIJO COMIM contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0723243-64.2017.8.07.0001, movido por JACLYN REBOUCAS FERRARONI, averbou e registrou, no rosto dos autos, penhora determinada no processo n.o 0724654-45.2017.8.07.0001, fazendo-a incidir sobre crédito que alegadamente lhes incumbia, que seria liberado em razão de acordo homologado (ID 69748667). Em suas razões (ID 19905442), sustentam, em resumo, que a penhora não deve recair sobre os créditos que lhes incumbe e que seriam liberados em razão do acordo homologado, porquanto (i) não faziam parte da solicitação da penhora no rosto dos autos; (ii) não transigiram abrindo mão dos valores creditados; (iii) sequer fazem parte do feito, tendo em vista a empresa JCGONTIJO não mais participar do consórcio. Asseveram que o termo de acordo é claro quanto à liberação dos valores constritos em favor da ré ou da empresa que sofreu o bloqueio. Defendem a impossibilidade de se avançar sobre patrimônio de terceiros estranhos à lide, salientando a ausência de pedido e de fundamentação sobre o reconhecimento de grupo econômico, vínculo de matriz-filial ou desconsideração da personalidade jurídica. Argumentam não terem sido cumpridos, no caso, diversos ritos procedimentais necessários – em afronta ao devido processo legal; aos princípios da ampla defesa e do contraditório; ao princípio da não-surpresa; ao prazo para impugnação do artigo 525, 11o, CPC (acaso já houvesse entendimento pelo ‘grupo econômico’); ao artigo 489, §1o, incisos II e V, CPC, pelo emprego de conceitos jurídicos indeterminado; além de aduzirem a existência de outros vícios relacionados ao avanço sobre patrimônio de terceiro sem que instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Subsidiariamente, discorrem sobre a inexistência de grupo econômico ou relação matriz-filial entre as empresas Consórcio COMIM, CYRELA e JC Gontijo, bem como sobre a retirada da JCGONTIJO do consórcio com a CYRELA com vistas a aclarar o descabimento da penhora e evidenciar os prejuízos por elas suportados em virtude do processo. Ao fim, pontuam o risco de grave dano no caso de os valores constritos virem a ser liberados em favor do terceiro interessado ou, então, sofrerem novos bloqueios em suas contas. Com tais argumentos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de determinar a liberação dos valores constritos. No mérito, seja confirmada a liminar, reconhecendo-se a ilegalidade da penhora e da transferência dos valores bloqueados, já dispostos pelo Juízo agravado. Preparo efetuado (ID 19905445). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, as agravantes almejam reforma da decisão que, em cumprimento de sentença, averbou e registrou penhora determinada no processo n.o 0724654-45.2017.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, fazendo-a incidir sobre crédito que alegadamente lhes incumbia, constrito ilegalmente. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a urgência do pleito, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Denota-se não ter o Juízo a quo estabelecido a liberação de quaisquer valores a terceiros, vindo apenas a averbar a penhora determinada nos autos no 0724654-45.2017.8.07.0001, em observância ao decidido no âmbito do Juízo da 12a Vara Cível (art. 860, CPC) – transferindo, na sequência, as quantias para conta judicial diversa da qual até então vinculadas. No mais, quanto à plausibilidade do direito, tendo a penhora no rosto dos autos recaído sobre créditos que eventualmente coubessem à Construtora JCGontijo – entre outros –; e prevendo o acordo homologado a liberação das quantias discutidas em favor desta ou de pessoa por ela indicada, mostra-se congruente, numa primeira vista, a solução tomada na hipótese. Deve-se considerar, ademais, que eventual extrapolação no raio de penhora poderá vir a ser adequada pelo Juízo solicitante da medida, com a conseguinte liberação das quantias – o que reforça a ausência de perigo de dano na espécie. Assim, ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a vexata quaestio será dirimida por ocasião do julgamento de mérito, quando poderá ser mais bem avaliado o raio de incidência da r. penhora. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Apense-se o presente recurso ao agravo n.o 0742059-92.2020.8.07.0000 para julgamento conjunto. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator